Tribunal: TJDFT
Processo: 0707483-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0707483-48.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: NATANAEL DE PAULA PORTILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 56027796, inadmitiu o recurso extraordinário interposto por NATANAEL DE PAULA PORTILHO. Manejado agravo em recurso extraordinário, o STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no apelo corresponde ao Tema 646 (ARE 678.112-RG), do regime de repercussão geral. A ementa do referido paradigma é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE IDADE FIXADA EM EDITAL. POLICIAL CIVIL. ART. 7o, XXX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. (ARE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.05.2013). No julgamento do leading case, fixou-se a seguinte tese: O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 46096851): A circunstância de o cargo ser privativo de profissional da saúde não retira a legitimidade da imposição de limite etário máximo, especialmente quando componente dos Quadros de Oficiais Bombeiros Militares, e para cujo provimento é necessária a realização de exame de aptidão física. Não se divisa ilegalidade no ato que exclui do certame candidato ao cargo de médico cardiologista do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, quando verificado que, na data de inscrição, contava com idade superior ao limite máximo previsto em lei e no edital. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010